Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-09.2017.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TRANS VICCINI TRANSPORTES - ME - CNPJ: 10.331.993/0001-38 (REPRESENTANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C.C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO FISCAL E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA ADIMPLIDA, MAS OBJETO DE PROTESTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência. Condenação d
o recorrente na inexistência do débito e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

O Propósito recursal é para a declaração de inexistência de dano moral.

3.

Protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA adimplida.

4.

Dívida renegociada e paga em março/2017 e protesto realizado em maio/2017.

5.

Competia ao recorrente após a renegociação do débito, comunicar o cartório e impedir o protesto, nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, bem como poderia proceder com a baixa na Certidão de Dívida Ativa – CDA.

6.

O recorrido comprova o adimplemento por meio de boleto e comprovante de pagamento, bem como pela juntada de certidão negativa de débito.

7.

A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa configura dano moral
in re ipsa
. (“Precedentes”: RI 1001288-24.2016.8.11.0001, Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julgado em 27.07.2018.)

8.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

12.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações,
nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020